Tribunal: TJDFT
Processo: 0713001-58.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Apelação cível. Busca e apreensão. Alienação fiduciária em garantia. DL 911/69. Falta de localização do veículo. Ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Extinção sem resolução do mérito. Desnecessidade de intimação pessoal do autor.